Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-53.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002174-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (EMBARGANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO IRDR TEMA Nº 9/TJMT. NECESSIDADE DE ATO EFETIVO DE APURAÇÃO DO FATO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ATOS MERAMENTE PROCESSUAIS OU DE NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental.

2. O embargante alega omissão, apontando ausência de manifestação específica sobre a natureza e efetividade dos atos administrativos praticados entre 06/12/2012 e 06/12/2018, período em que sustenta não ter havido atos instrutórios efetivos, mas apenas diligências de notificação, em afronta à tese firmada no IRDR Tema nº 9/TJMT.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se os atos administrativos praticados no lapso indicado possuem natureza efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos da tese vinculante fixada no IRDR Tema nº 9/TJMT e do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. A análise dos autos revela que, entre 06/12/2012 e 06/12/2018, os atos praticados no processo administrativo consistiram, essencialmente, em diligências de notificação do administrado, sem efetiva apuração do fato infracional ambiental.

6. Conforme a tese II.1 do IRDR Tema nº 9/TJMT, apenas atos processuais efetivos que importem apuração do fato, entendidos como aqueles que promovam impulso instrutório ou colheita de prova, têm o condão de interromper a prescrição intercorrente.

7. A ausência de tais atos no período superior a três anos caracteriza prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa e restabelecer a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador ambiental exige a prática de ato efetivo de apuração do fato, não sendo suficientes atos meramente voltados à tentativa de notificação do autuado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Saulo Ferreira da Silva
contra acórdão proferido em ID 300347362, nos autos da Apelação Cível nº 1002174-53.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

O acórdão embargado afastou a alegação de prescrição intercorrente administrativa no processo sancionador ambiental nº 638676/2012, entendendo que houve prática regular de atos administrativos instrutórios aptos a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do entendimento firmado no Tema 9 do IRDR TJMT.

Em suas razões de ID 302312379, o embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante, pois o colegiado não teria se manifestado especificamente sobre a natureza e efetividade dos atos processuais praticados entre 06/12/2012 e 06/12/2018, período em que afirma não ter havido impulso instrutório real, mas apenas diligências voltadas à notificação do administrado.

Alega que, segundo o Tema 9 do IRDR, apenas atos efetivos que importem apuração do fato, entendida como coleta, verificação e análise de informações e provas, são capazes de interromper a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido no referido lapso temporal. Sustenta, ainda, que a omissão compromete a completa aplicação da tese vinculante e o exame pleno da matéria.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação expressa sobre a natureza dos atos administrativos praticados no período indicado e a sua aptidão para interromper ou não o prazo prescricional.

O Estado de Mato Grosso foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo, se manteve inerte.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante aponta
omissão
quanto à análise específica dos atos processuais praticados no processo administrativo entre 06/12/2012 e 06/12/2018, à luz da tese firmada no IRDR Tema nº 9, especialmente quanto à efetividade desses atos para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento sobre este ponto específico.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a questão da prescrição intercorrente, limitou-se a afirmar que "
foram praticados atos administrativos com conteúdo instrutório ou impulsionador suficientes para obstar a fluência do prazo prescricional
", sem, contudo, especificar quais seriam esses atos e se eles atenderiam ao requisito de efetividade estabelecido na tese II.1 do IRDR Tema nº 9.

A referida tese estabelece que "
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetiva ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13
".

Assim, para sanar a omissão apontada, passo a analisar pormenorizadamente os atos processuais praticados no processo administrativo nº 6386762012, entre 06/12/2012 e 06/12/2018 (cópia integral acostada em ID 254764850):

1) Em 14/11/2012 - Autuação do procedimento administrativo e conclusão no dia 06/12/12 (fls. 01/27);

2) Em 17/12/2012 houve o primeiro despacho;

3) Em 11/08/2015 - Certidão de pesquisa/protocolo SAD para localização de outros autos de infração (fls. 29);

4) Em 02/09/2015 - Despacho apontando que não consta intimação do autuado para conhecimento do procedimento administrativo (fls. 31);

5) À fl. 32 consta o ofício expedido objetivando a comunicação do Embargante acerca da abertura do procedimento administrativo;

6) Em 12/12/2017 - Termo de juntada do AR com a informação “não recebido (fls. 34);

7) Em 02/04/2020 - Publicação do edital de intimação no Diário Oficial (fls. 39/40); e,

8) Decisão pela homologação parcial do auto de infração em 09/06/21 (fls. 44/46).

Analisando esses atos à luz da tese firmada no IRDR Tema nº 9, observo que, de fato, os atos praticados nesse período foram predominantemente de natureza processual, voltados à tentativa de notificação do autuado, sem que houvesse efetiva apuração do fato objeto da infração ambiental.

O despacho nº 443/SUNOR/SEMA/2015, de 02/09/2015, que apontou a ausência de intimação do autuado, e a posterior remessa da notificação em 07/04/2016, com juntada do AR apenas em 12/12/2017, revelam uma demora injustificada na prática de atos essenciais ao desenvolvimento válido do processo administrativo, sem que houvesse, nesse ínterim, qualquer ato que efetivamente importasse na apuração do fato objeto da infração.

Conforme a tese II.1 do IRDR Tema nº 9, não é qualquer ato processual que tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, mas apenas aqueles "
efetivos que importem apuração do fato
", o que não se verifica nos atos praticados em todo período analisado, desde a abertura do procedimento administrativo que se deu em 14/11/2012 até a primeira tentativa de localizar o Embargante com a notificação encaminhada em 07/04/2016.

Portanto, considerando que o processo administrativo permaneceu por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importassem na apuração do fato, configurou-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema nº 9.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reformar o acórdão embargado para
dar provimento
ao agravo interno interposto pelo embargante, restabelecendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2025